Tribunal: TJMT
Processo: 1046983-36.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046983-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (APELADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), GABRIEL ATLAS UCCI - CPF: 280.541.528-09 (ADVOGADO), AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.654.855/0001-88 (APELADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (APELANTE), AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.654.855/0001-88 (APELANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1046983-36.2020.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Banco Safra S.A.

Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. e outra.

Apelados
: os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – CRÉDITO NÃO SUBMETIDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REGISTRO ANTERIOR AO PERÍODO DE BLINDAGEM – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO LEGAL
– JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076, STJ – REGRA GERAL - §§2º e 3º DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

In casu, o crédito da parte apelada, garantido por alienação fiduciária sobre bem imóvel, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, conforme o disposto no art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005 e, além disso, embora o aludido dispositivo traga disposição limitativa do direito do credor fiduciário, com destaque para a restrição da retirada de bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, não há qualquer proibição quanto à adoção das providências destinadas à formalização da mora e à extração do seus efeitos imediatos.

Não se desconhece que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos no art. 98, do CPC.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do CPC, que traz uma regra geral e impositiva, segundo a qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, que deverá incidir: 1ª opção: sobre o valor da condenação; 2ª opção: sobre o proveito econômico objetivo; ou 3ª opção: sobre o valor atualizado da causa (caso não seja possível mensurar o proveito econômico).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1046983-36.2020.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Banco Safra S.A.

Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. e outra.

Apelados
: os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação anulatória interposta por
Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. e Aurora Distribuidora de Concretos e Serviços Ltda. contra Banco Safra S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, fixando honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, Banco Safra S.A. recorre sustentando que ao fixar os honorários advocatícios, a douta magistrada deixou de observar os limites estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, mormente considerando que o proveito econômico obtido é líquido e certo. Defende que a fixação de honorários por equidade é cabível somente nos casos que envolvam valor inestimável ou irrisório, circunstância não evidenciada nos autos.

De outro norte, Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. e Aurora Distribuidora de Concretos e Serviços Ltda. recorrem adesivamente, asseverando que o imóvel dado em garantia fiduciária abriga a sede e a fábrica de cimentos, sendo obviamente imprescindível ao exercício da sua atividade empresarial. Alegam que considerando que o procedimento extrajudicial ocorreu durante o
stay period
, em evidente violação ao art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005, patente a sua nulidade, devendo a sentença ser reformada. Pugnam pela concessão da justiça gratuita.

As apeladas Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. e Aurora Distribuidora de Concretos e Serviços Ltda. apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo
(
129880650)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1046983-36.2020.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Banco Safra S.A.

Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. e outra.

Apelados
: os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. e Aurora Distribuidora de Concretos e Serviços Ltda. ajuizaram ação anulatória contra o Banco Safra S.A., aduzindo que, em 31.03.2014, a primeira demandante firmou com o réu a cédula de crédito bancário n. 002096080, na qual ofereceu como garantia o imóvel matriculado sob o n. 65.109, no 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT.

Alegaram que no ano seguinte as autoras ingressaram com pedido de recuperação judicial – autos n. 16506-23.2015.811.0041, em trâmite na mesma Comarca, sendo que o período de blindagem perdurou até 03.02.2016.

Aduziram que em 17.09.2015, o banco notificou extrajudicialmente a devedora, para que purgasse a mora relativa à cédula de crédito, sob pena de consolidação do imóvel oferecido em garantia fiduciária. Asseveraram que mesmo ciente do processamento da recuperação judicial, o banco deu regular andamento ao procedimento extrajudicial e, após a consolidação da propriedade, a instituição financeira contratou empresa especializada para leiloar eletronicamente o imóvel, contudo, o procedimento foi suspenso em razão da liminar deferida nos autos da cautelar n. 006622-33.2016.811.0041, em 24.02.2016.

Firme em seus propósitos, sustentaram que o imóvel oferecido em garantia fiduciária abriga a sede e a fábrica de cimentos da Aurora Distribuidora de Concretos e Serviços Ltda., sendo imprescindível para o exercício da atividade empresarial, de modo que o procedimento extrajudicial jamais poderia tramitar durante o
stay period
. Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando anular todo o procedimento extrajudicial.

A douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, fixando honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformadas, as partes recorrem.

De início, por questão de lógica procedimental, passo à análise do apelo interposto pela parte autora.

Sustentam as apelantes que o imóvel dado em garantia fiduciária abriga a sede e a fábrica de cimentos, sendo obviamente imprescindível ao exercício da sua atividade empresarial. Defendem que considerando que o procedimento ocorreu durante o
stay period
, em evidente violação ao art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005, patente a sua nulidade, devendo a sentença ser reformada. Pugnam pela concessão da justiça gratuita.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”.

Assim, é cediço que quando do deferimento do pedido de recuperação judicial, as ações e execuções movidas contra as devedoras ficam suspensas, na forma do art. 6º, da Lei n. 11.101/2005, estabelecendo a própria lei o prazo de 180 (cento e oitenta), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 6º – A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

[...]

§4º - Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

Todavia, se por um lado a referida lei estabelece no art. 49, §3º, que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por outro, obsta à venda ou a retirada dos bens essenciais à atividade empresarial da empresa recuperanda, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4 o do art. 6 o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”
(negritei)

In casu
, as apelantes visam anular o procedimento extrajudicial que teve início no ano de 2014 (id.
129879676, p. 18)
, ou seja, antes do ajuizamento da recuperação judicial.

À vista disso, em que pese o processamento da recuperação judicial tenha sido deferido no decorrer do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, tal fato não repercute sobre o direito do credor na forma pretendida pelas apelantes.

Isso porque, conforme já esclarecido, o crédito do apelado, garantido por alienação fiduciária sobre bem imóvel, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, conforme o disposto no art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005.

Além disso, embora o aludido dispositivo traga disposição limitativa do direito do credor fiduciário, com destaque para a restrição da retirada de bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, não há qualquer proibição quanto à adoção das providências destinadas à formalização da mora e à extração do seus efeitos imediatos.

É de bom alvitre ressaltar que descabe, nesta ação, a discussão acerca da essencialidade do bem, merecendo destaque o fato de o período de blindagem ter perdurado somente até 03.02.2016, conforme se infere dos autos da recuperação judicial n. 16506-23.2015.811.0041, em trâmite perante o mesmo juízo.

Nesse passo, tenho que andou bem a douta magistrada ao asseverar, verbis:

“Em razão da garantia prevista na CCB (Mútuo), o banco requerido promoveu o registro na matrícula do imóvel (Matrícula nº 65.109 – R-4), na qual foi descrito as características da operação bancária.

Decorrido quase dois anos da lavratura do registro na matrícula (03/04/2014), as autoras buscam anular o procedimento extrajudicial ao argumento de que foi lavrada durante o pedido de blindagem.

Veja que o pedido de recuperação judicial das autoras foi deferido o processamento em 01/12/2015, portanto, o registro foi anterior ao período de blindagem e ocorreu em virtude do contrato bancário realizado entre as partes, antes mesmo do pedido de recuperação judicial
.

Nesse compasso, ainda que o registro ocorresse posteriormente a pedido Recuperação Judicial, em que os créditos ficam sujeitos aos procedimentos previstos na Lei nº 11.101/05, importante constar que o caso em tela se trata de crédito descrito no artigo 49, §3º da lei de regência.

Ou seja, via de regra, os credores titulares de créditos com garantia fiduciária de imóvel se excluem do âmbito da recuperação judicial, não ocasionando, por si só, a anulação do registro já que não estão submetidos aos efeitos recuperacionais.

Desta forma, da análise da prova documental não se extrai qualquer vício apto à anulação dos registros e averbações realizados na Matrícula do imóvel.”
(id. 129879683 - negritei)

Com efeito, considerando que as apelantes questionam a própria viabilidade do exercício de garantia no plano extrajudicial, tenho que andou bem a douta magistrada ao julgar improcedente a ação, razão pela qual mantenho a r. sentença neste ponto.

Superada essa questão, no tocante ao pedido de gratuidade, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos, mormente considerando a natureza da causa.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, o que não ocorreu no caso em apreço.

Digo isso, porque as empresas
, por mais necessitadas que possam aduzir, jamais se coadunam com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela legislação própria.

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso vertente, tendo em vista que o fato de estarem em processo de recuperação judicial e responderem a diversas ações (id. 137496174 e seguintes), por si só, não é suficiente a autorizar a concessão da justiça gratuita às apelantes.

Ressalto que competia às recorrentes demonstrar a alegada condição de hipossuficiência financeira, ônus do qual não se libertou.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS GUIAS DE PREPARO E DOS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. MASSA FALIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESERÇÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte já manifestou entendimento de que o estado falimentar não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovartal condição. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.014.793/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.4.2017; REsp. 1.648.861/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 10.4.2017. 2. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento
”. (AgInt no AREsp 1.069.805/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.03.2020)

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real das apelantes em beneficiarem-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal
, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária nesta instância recursal.

Visto isso, passo à análise do recurso apresentado por Banco Safra S.A. que, em síntese, alega a inobservância dos limites estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, pela juíza de origem, mormente considerando o valor do imóvel que as apeladas tentam reaver, sendo que o proveito econômico obtido é líquido e certo. Defende que a fixação de honorários por equidade é cabível somente nos casos que envolvam valor inestimável ou irrisório, circunstância não evidenciada nos autos.

Pois bem. Como se sabe, os honorários sucumbenciais são arbitrados pelo juiz e pagos, em regra, pela parte vencida na demanda ao advogado da parte vencedora, na forma do art. 85 do CPC.

Nesse contexto, o § 2º do art. 85 do CPC, traz uma regra geral e obrigatória, segundo a qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%. Esse percentual deverá incidir: 1ª opção: sobre o valor da condenação; 2ª opção: sobre o proveito econômico objetivo; ou 3ª opção: sobre o valor atualizado da causa (caso não seja possível mensurar o proveito econômico), sendo que a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º, do art. 85 do CPC, quais sejam: se o proveito econômico for inestimável; se o proveito econômico for irrisório ou se o valor da causa for muito baixo.

Assim, a norma processual civil não permite que se aplique o § 8º, do art. 85, nos casos em que o valor da condenação, o valor da causa ou o valor do proveito econômico forem elevados, porquanto, não existe essa previsão no §8º acima transcrito.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076, STJ – REGRA GERAL - §§2º e 3º DO ART. 85 DO CPC – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - RECURSO PROVIDO.

A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º, do art. 85 do CPC, quais sejam: se o proveito econômico for inestimável; se o proveito econômico for irrisório ou se o valor da causa for muito baixo.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do CPC, que traz uma regra geral e impositiva, segundo a qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, que deverá incidir: 1ª opção: sobre o valor da condenação; 2ª opção: sobre o proveito econômico objetivo; ou 3ª opção: sobre o valor atualizado da causa (caso não seja possível mensurar o proveito econômico).

A extinção do processo executivo, sem resolução de mérito, impõe a fixação da verba honorária sucumbencial de acordo com a regra geral prevista nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC, por não se subsumir a hipótese excepcional de que trata o § 8º do citado dispositivo.

Recurso provido.”
(RAC n. 0000873-02.1997.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 13.07.2022 - negritei)

Logo razão assiste o recorrente vez que não havendo condenação, deve a verba ser fixada sobre o proveito econômico, de sorte que, a r. sentença deve ser retificada nesse ponto, para à vista dos parâmetros delineados no §2º, do art. 85, do CPC, e conforme
o precedente vinculante do STJ (Tema 1.076),
fixar a verba honorária em 10%, sobre o proveito econômico obtido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, tão somente para prover o

recurso interposto pelo Banco Safra S.A., para fixar a condenação na verba honorária em
10% sobre o proveito econômico obtido.

Pelo exposto, conheço dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo apresentado por Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. e Aurora Distribuidora de Concretos e Serviços Ltda. e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco Safra S.A.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022